Tribunal: TJDFT
Processo: 0718956-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RETIFICAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TERMO A QUO JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO CORRIGIDO.
1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. Constatada omissão, cabível a retificação do acórdão vergastado.
3. Sendo possível precisar o quantum condenatório, é pertinente que a sucumbência seja fixada em percentual da condenação, conforme art. 85, §2o, do CPC.
4. No dano moral in re ipsa decorrente da inscrição indevida do consumidor no cadastro de inadimplentes, responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, segundo inteligência do art. 398 do CC e Súmula no 54 do STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula no 362 do STJ.
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos.